Tribunal: TJPA
Processo: 0000865-86.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000865-86.2019.8.14.0100

APELANTE: MANOEL MONTEIRO DE BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – E
MPRÉSTIMOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONTRADA –
DECISUM
ESCORREITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da alegada irregularidade do negócio jurídico em razão do descumprimento do dever de informação e, por conseguinte, a ocorrência de danos morais.

2 – C
onforme destacado na decisão agravada, alegada a irregularidade da contratação e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC.

3 –
Hipótese em que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pelo autor/apelante (ID.
8779215 – p. 01
), d
a disponibilização de valores realizada para a conta em nome do autor por meio de transferência bancária (ID.

8779215 – p. 03), bem como a autorização dos descontos na remuneração do autor (
ID.
8779215 – p. 02).

4 – De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vicio de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto a modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara, indica consistir em "
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan
".

5 –
Dessa forma, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão recursal, devendo se manter hígidos os fundamentos da decisão monocrática recorrida e, por conseguinte, da sentença vergastada quanto à confirmação da
regularidade
da contratação em discussão e, por conseguinte, da inocorrência de dano extrapatrimonial indenizável.

6 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000865-86.2019.8.14.0100

AGRAVANTE:
MANOEL MONTEIRO DE BRITO

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
AURORA DO PARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
MANOEL MONTEIRO DE BRITO
em face de
BANCO PAN S.A.
inconformado com Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
aforado pelo ora agravante.

O ora agravante, interpôs Recurso de Apelação (ID.
8779222)
objetivando a reforma de Sentença (ID.
8779221
) que julgou improcedente a pretensão de exordial de declaração de inexistência de negócio jurídico.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 9469496), esta Relatora negou provimento ao
Recurso de Apelação por entender que a instituição financeira comprovou devidamente a regularidade da contratação.

Inconformado, interpôs o apelante MANOEL MONTEIRO DE BRITO, Recurso de Agravo Interno (ID. 9756447).

Alega, em síntese, que inexistiria prova da devida prestação de informações, bem como comprovação de que o autor, ora agravante, tenha, em qualquer oportunidade, utilizado o cartão de crédito; que a assinatura do termo de adesão por si só não seria suficiente para demonstrar com plenitude a vontade do agravante; bem assim a ocorrência de dano extrapatrimonial em razão da falha na prestação do serviço.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja acolhida as razões do Recurso de Apelação para julgar procedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID.
9995595
),
pugna a instituição financeira pelo desprovimento do Recurso de
Agravo Interno
e, por conseguinte, pela manutenção da Decisão Monocrática testilhada.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da alegada irregularidade do negócio jurídico em razão do descumprimento do dever de informação e, por conseguinte, a ocorrência de danos morais.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que inexistiria prova da devida prestação de informações, bem como comprovação de que o autor, ora agravante, tenha, em qualquer oportunidade, utilizado o cartão de crédito; que a assinatura do termo de adesão por si só não seria suficiente para demonstrar com plenitude a vontade do agravante; bem assim a ocorrência de dano extrapatrimonial em razão da falha na prestação do serviço.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Analisando os autos, depreende-se que o autor, ora agravante, ajuizou a ação originária objetivando a declaração de inexistência de negócio jurídico, sob a alegação de que estaria sofrendo descontos relativos a serviços que não teria contratado e cujo dever de informação não teria sido satisfeito pela instituição financeira ora agravada.

Com efeito, conforme destacado na decisão agravada, alegada a irregularidade da contratação e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pelo autor/apelante (ID.
8779215 – p. 01
), d
a disponibilização de valores realizada para a conta em nome do autor por meio de transferência bancária (ID.

8779215 – p. 03), bem como a autorização dos descontos na remuneração do autor (
ID.
8779215 – p. 02).

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vicio de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto a modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara, indica consistir em "
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan
".

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, ora agravante, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

Dessa forma, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão recursal, devendo se manter hígidos os fundamentos da decisão monocrática recorrida e, por conseguinte, da sentença vergastada quanto à confirmação da
regularidade
da contratação em discussão e, por conseguinte, da inocorrência de dano extrapatrimonial indenizável.

Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/08/2022